Tribunal: TJPA
Processo: 0807776-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807776-56.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARIO ANTONIO FERNANDES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RAZÃO DA POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DO COACTO E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS, INCLUSIVE, POR CRIME DE MESMA NATUREZA, TENDO SIDO POSTO EM LIBERDADE MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONTUDO, VOLTOU A DELINQUIR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que encontra-se devidamente fundamentado, de modo que o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa, ao considerar que o paciente responde a outros processos criminais, dentre eles crime de violência doméstica, assim como por delito de mesma natureza, tendo, inclusive, sido solto em 21/08/2019, mediante monitoramento eletrônico, já tendo voltado a delinquir, evidenciando que utiliza do crime o seu meio de vida.

2.

Assim, em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça, percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no decisum, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, inclusive, por crime de tráfico de drogas, tendo sido posto em liberdade mediante monitoramento eletrônico, contudo, voltou a delinquir, demonstrando, portanto, contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

3.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
MARIO ANTONIO FERNANDES MONTEIRO
, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, a desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pouca quantidade de droga apreendida, sobretudo, em face do cenário de pandemia de COVID 19, e o risco de contaminação no ambiente carcerário, intensificado pela falta de estrutura e insalubridade das casas prisionais. Assevera, ainda, a ausência de fundamentos para a prisão preventiva do paciente. Ressalta a presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas que, no dia 28/07/2020, na cidade de Belém, “
policiais militares realizavam rondas ostensivas quando abordaram um indivíduo que possuía duas trouxas de substância entorpecente semelhante a “maconha”, afirmando ter comprado de um indivíduo há pouco tempo e quem lhe vendeu estava muito próximo da referida abordagem. Ato contínuo, os policiais avistaram o indivíduo indicado como quem havia vendido a substância entorpecente e, durante a revista efetuada pelas autoridades policiais, encontraram 22 (vinte e duas) trouxas de substância semelhante a “maconha” com o flagranteado. Conforme o laudo toxicológico 2020.01.003168-QUI, foi apreendida a quantidade total de 10,9g (dez gramas e novecentas miligramas) de substância entorpecente conhecida como “maconha”. A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para prisão preventiva de todos os flagranteados, na forma do artigo 310, II, do CPP. Em 29/07/2020, foi homologada a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva
”. Em 20/08/2020, considerando a conclusão do Inquérito Policial, o juízo coator proferiu decisão determinando a redistribuição dos autos, diante do encerramento da competência da referida Vara para processar e julgar o feito.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal do coacto em face da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, desproporcionalidade da medida extrema ante a pouca quantidade de droga apreendida e

elevado risco de contaminação do Novo Coronavírus.

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que encontra-se devidamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente responde a outros processos criminais, dentre eles crime de violência doméstica, assim como por delito de mesma natureza
, tendo
, inclusive,
sido solto em 21/08/2019, mediante monitoramento eletrônico, já tendo voltado a delinquir, evidenciando que utiliza do crime o seu meio de vida. O magistrado, ainda, ressalvou que: “
apesar da droga apreendida não ser vultosa, conforme o relato dos autos, o flagranteado responde a outros processos criminais pelo crime de violência doméstica, o qual encontra-se suspenso, e especificamente por tráfico de entorpecentes, tendo sido solto em 21.08.2019, sob monitoramento eletrônico, o que reforça que o custodiado faria do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. A pequena quantidade de entorpecentes não pode ser critério, por si só, para soltura do autuado, uma vez que não necessariamente quem porta pequena quantidade de drogas seria simplesmente usuário, uma vez que o traficante pode esconder uma porção maior de drogas e no momento de sua prisão só porta aquela que entregará ao consumidor. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes”.

Assim, em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, inclusive, por crime de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de setembro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/09/2020